Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-66.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000379-66.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: ADILSON JOSE DE MARCHI Advogado(s):OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ALEGADA FRAUDE REGISTRAL OCORRIDA NA DÉCADA DE 1980. INÉRCIA POR QUASE QUATRO DÉCADAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESVIRTUAMENTO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra sentença que indeferiu pedido de protesto judicial interruptivo da prescrição ajuizado em desfavor de Adilson José de Marchi, extinguindo o feito sem resolução do mérito por ausência de demonstração de relação jurídica entre as partes, em ação fundada em alegada fraude registral ocorrida em 1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o protesto judicial, enquanto procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 726 do CPC, comporta admissão quando ausente a demonstração mínima de vínculo jurídico específico entre protestante e protestado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O protesto judicial, previsto no art. 726 do CPC, constitui medida de jurisdição voluntária de natureza unilateral e conservativa, destinada a dar ciência formal de manifestação de vontade a pessoa participante da mesma relação jurídica, exigindo, portanto, a existência de vínculo jurídico prévio e demonstrável entre as partes. 4. Os documentos juntados pelo espólio apelante, consistentes em procurações, peças de inventário em trâmite em comarca diversa, pedido de providências ao CNJ, averbação de 1980, organograma manuscrito e notificações a instituições financeiras, não se mostram aptos a estabelecer vínculo jurídico específico entre o protestante e o protestado. 5. A inércia do espólio por quase quatro décadas, desde a alegada fraude registral em 1980 até o ajuizamento do protesto em 2022, aliada à pretensão de obstar indefinidamente o fluxo prescricional em face de terceiros, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do "venire contra factum proprium", consectário da boa-fé objetiva que rege a atuação processual. 6. A via judicial permanece plenamente franqueada ao apelante por meio de ação anulatória, reivindicatória ou declaratória de nulidade, nos termos do art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal, não havendo óbice concreto ao exercício do direito de ação. 7. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. O protesto judicial, por ostentar natureza de jurisdição voluntária, unilateral e conservativa, exige a demonstração mínima de relação jurídica entre protestante e protestado, sob pena de indeferimento. 2. A utilização do protesto judicial para obstar prazo de prescrição aquisitiva em face de terceiros, sem vínculo jurídico demonstrado e após inércia de quase quatro décadas, configura desvirtuamento do instituto e afronta à boa-fé processual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 85, § 11, 98, § 3º, 485, IV, 719 a 729, em especial o art. 726; CC, arts. 166 e 202, II; Lei n.º 6.015/1973, art. 214. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.340.444/RS, Corte Especial, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2019, DJe 12.06.2019; TJBA, Apelação n.º 8000362-30.2022.8.05.0081, rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 27.08.2025; TJBA, Apelação n.º 8000373-59.2022.8.05.0081, rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, 2ª Vice-Presidência, j. 28.04.2025; TJBA, Apelação n.º 8000386-58.2022.8.05.0081, rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJBA, Apelação n.º 8000399-57.2022.8.05.0081, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Vice-Presidência, j. 19.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000379-66.2022.8.05.0081, em que figura como apelante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e como apelado ADILSON JOSÉ DE MARCHI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26